Tribunal: CARF
Processo: 13971.720791/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720791/2015-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.410 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A R ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONSULTORIA LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não merece prosseguimento o Recurso Especial que deixa de atacar em suas
razões o ratio decidendi do Acórdão recorrido, prevalecendo incólumes os
fundamentos determinantes da decisão questionada. Também não deve ser
conhecido Apelo Especial em que, para o seu manejo, apresenta-se como
Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a
matéria especificamente questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Ausentes, momentaneamente, os
conselheiros Carlos Henrique de Oliveira e Ana Cecília Lustosa Cruz. Presidiu o julgamento o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (presidente em exercício), Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes e Gustavo Guimarães Fonseca.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720791/2015-47
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 931 e seguintes) contra o Acórdão no 1201-004.833 (fls. 906 e seguintes), de 18/05/2021,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, que por
unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário, mas de ofício afastou a
responsabilidade tributária imputada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos
artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece
o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal do lançamento.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RMF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidas as provas obtidas pela autoridade fiscal diretamente das
instituições financeiras quando a emissão da RMF cumpriu as
determinações constantes do Decreto no 3.724/2001
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as
normas dispostas na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a
Receita Federal obtenha dados bancários diretamente pelas instituições
financeiras quando da existência de procedimento fiscal. Não há que se
falar em nulidade do auto de infração.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que
estiver obrigado contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, nos termos do artigo inciso II alínea “a”, do artigo 530 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a
adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos
considerados de origem não comprovada e intimou e reintimou o
contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte
teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64. Não pode o julgador presumir o elemento
doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a qualificadora em
sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas
Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
O fato de o contribuinte apresentar escrituração fiscal e contábil com
valores abaixo dos recebidos (existência de omissão de receitas), por si
só, não comprova o dolo do agente, ao contrário, acaba por deixar
evidente a inexatidão das informações prestadas e/ou sua
ineficácia/imprestabilidade, o que, aliás, levou ao arbitramento do lucro.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOAL
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
Em concreto, as doutas autoridades fiscal e julgadoras não cuidaram de
comprovar o nexo de causalidade entre a prática de atos com excesso de
poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos e a exigência do
crédito tributário em litígio, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN.
O elemento doloso deve ser demonstrado, não basta o suposto
responsável ser sócio da pessoa jurídica, tampouco tal sujeição ser
motivada pela potencial imputação de multa qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.”

No recurso, a Procuradoria alega a existência de divergência jurisprudencial no
que respeita as seguintes matérias: Divergência I: Multa de ofício qualificada (Paradigmas
indicados: Acórdãos no 9101-01.202 e no 1402-002.958) e Divergência II: Responsabilidade
solidária (Paradigmas indicados: Acórdãos no 1302-001.657 e no 1302-000.960).
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
Passo à análise.
A similitude fática entre os casos, assim como a divergência alegada,
restaram suficientemente demonstradas pela recorrente.
As situações são de fato muito semelhantes. Consoante excertos
transcritos pela recorrente, no acórdão recorrido houve a
“movimenta[ção de] recursos em 05 contas correntes de diferentes
instituições bancárias, em volumes superiores 3 vezes o faturamento de
2011 e a 13 vezes o de 2013”, no primeiro paradigma (acórdão no 9101-
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

01.202) tem-se que “o contribuinte declarou, em DCTF, durante o
período de 01/01/1999 a 30/09/2003, aproximadamente 10% (dez por
cento) dos valores escriturados na contabilidade”, e no segundo
paradigma (acórdão no 1402-002.958) houve a “reiteração das condutas
envolvidas na omissão de receitas nos 3 (três) anos-calendário [... e]
durante todo esse período a Contribuinte deixou de declarar 92% da sua
movimentação financeira”.
E as decisões claramente divergiram no tocante à qualificação da multa:
o recorrido reduzindo-a a 75%, e os paradigmas mantendo-a no patamar
de 150%.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada quanto a
esta matéria..
(...)
Consoante excertos transcritos pela recorrente, no caso recorrido o sócio
administrador da pessoa jurídica autuada fora incluído pela fiscalização
como responsável tributário, nos termos do art. 135 do CTN, porque “o
Fiscalizado não escriturou as contas bancárias de sua titularidade nos
anos de 2011 e 2013, além de também deixar de escriturar diversas
notas fiscais por ele emitidas”.
No primeiro paradigma (acórdão no 1302-001.657), tem-se que os
“sócios-gerentes foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135
[porque] o sujeito passivo apresentou DIPJs zeradas relativas aos anos-
calendário 2008 e 2009, não obstante haver auferido receita de
prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da existência
de depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$
16.238.602,59”.
E, no segundo paradigma (acórdão no 1302-000.960) o sócio-
administrador havia sido responsabilizado, nos termos do art. 135 do
CTN, “por prestar declaração falsa à autoridade tributária (DIPJ
zerada)”.
São circunstâncias fáticas que guardam, entre si, suficiente similitude no
que diz respeito à imputação de responsabilidade tributária ao sócio-
gerente ou sócio-administrador, com base no art. 135 do CTN.
E, enquanto o acórdão recorrido cancelou a responsabilidade, nessas
circunstâncias, por entender que o simples fato de se tratar de sócio-
administrador da fiscalizada (ainda que, no caso, o único administrador)
não seria suficiente para caracterizar o “nexo de causalidade entre a
prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatutos e a exigência do crédito tributário em litígio” (consoante
exposto na própria ementa do julgado, ao norte transcrita), os acórdãos
paradigmáticos,
em
semelhantes
circunstâncias,
mantiveram
a
responsabilidade dos sócios-gerentes e/ou sócios-administradores, sem
imporem a exigência de que houvesse a específica “individualização da
conduta de cada sócio administrador”, consoante bem demonstrado pela
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

recorrente, com base nos excertos daqueles acórdãos por ela transcritos
no recurso, e aqui ao norte parcialmente reproduzidos.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada quanto a
esta matéria.
No mérito sustenta que imposição da multa qualificada afigura-se inteiramente
legítima no presente caso. Sustenta que no processo administrativo em geral, e no fiscal em
particular, não há necessidade de demonstração absoluta da vontade íntima do contribuinte de
fraudar o Fisco, sendo suficiente apresentar dados objetivos que façam presumir com certo grau
de certeza a conduta fraudulenta, pois, caso se exija prova cabal do elemento íntimo subjetivo
doloso do contribuinte, estar-se-ia retirando, na prática, a possibilidade de aplicação da multa
qualificada na hipótese de omissão de receitas pois, nesse caso, o elemento subjetivo constitui-se
na própria omissão reiterada e de expressivas quantias, bem como ausência de regular
escrituração contábil.
Pela conduta praticada pela contribuinte, o intuito fraudatório e sonegatório está
evidente, pois, no caso, além de ter havido omissão reiterada de vultosas quantias, durante todo
vários períodos, não houve regular declaração dos fatos geradores, o que impediu a autoridade
fiscal de conhecer o fato gerador dos tributos lançados. Conforme se observa, essa conduta se
subsume com perfeição ao art. 71 da Lei no 4.502/66, que conceitua sonegação.
Não se pode afirmar que o contribuinte estava de boa fé, pois os valores
movimentados são expressivos sobretudo em relação ao montante declarado, além de a
conduta ter sido praticada de forma reiterada.
Quanto à responsabilidade, sustenta que ao pagar menos tributo, as pessoas
envolvidas tiveram oportunidade de lucrar mais, efetuar retiradas, que não se sabe se seriam
possíveis se a empresa pagasse seus tributos em seguimento às regras tributárias; A conduta
deliberada para fins exclusivos de redução de tributos o arrasta, inexoravelmente, para a
condição de responsável solidário.
No caso vertente, inúmeras razões corroboram o acerto da inclusão dos
administradores e/ou controladores (de fato e/ou de direito) da pessoa jurídica autuada como
responsáveis pelo crédito tributário: (i) os coobrigados eram prepostos ou representantes da
pessoa jurídica (como os sócios-gerentes e o contador),da pessoa jurídica autuada e não
meramente sócios; (ii) a sua responsabilização decorreu dos poderes que detinham na pessoa
jurídica autuada e não da mera condição de sócios; (iii) que houve mais do que mera supressão
de tributos; (iv) os coobrigados eram responsáveis pela empresa e detinham poderes para agir em
seu nome; (v) as condutas foram dolosas, intencionais e praticadas de forma reiterada; (vi) houve
entrega de declarações falsas. Enfim, todos esses elementos demonstram de forma indubitável
que houve ação dolosa suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos prepostos ou
representantes da pessoa jurídica (como os sócios-gerentes e o contador).
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, entendo ter sido demonstrada a divergência em relação à qualificação da
multa, posto que nos paradigmas manteve-se multa de 150% para casos em que a omissão de
receitas se deu de maneira reiterada, enquanto no acórdão recorrido, reduziu-se a multa para o
patamar de 75%. Contudo, leitura atenta do acórdão recorrido indica que a matéria recorrida não
foi prequestionada, haja vista que não houve análise específica da acusação de qualificação da
multa por reiteração. Vejamos excerto do voto vencedor:
82. Dito isso, considero que, em concreto, a conduta da ora Recorrente
não se enquadra nos citados ditames legais de forma a justificar a
qualificação da multa de ofício. Isso porque, tais práticas materializam a
hipótese de aplicação literal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
segundo o qual a multa de 75% (e não 150%) é aplicável "sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição" justamente "nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata".
83. Como vimos, de acordo com a Súmula CARF no 14, o simples fato da
existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa
qualificada prevista no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
84. Vejam que, o fato de o contribuinte apresentar escrituração fiscal e
contábil com valores abaixo dos recebidos (existência de omissão de
receitas), por si só, não comprova o dolo do agente, ao contrário, acaba
por deixar evidente a inexatidão das informações prestadas e/ou sua
ineficácia/imprestabilidade, o que, aliás, levou ao arbitramento do lucro.
85. As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo
contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de receitas, como é o
caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos
falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
86. O respectivo racional probatório tem o condão de elevar a convicção
do julgador quanto à consciência e vontade do agente no cometimento do
ilícito fiscal. Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta
do agente, tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a
importância de se observar o teor das citadas Súmulas CARF nos 14, 25 e
34.
87. A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte
teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64. Há nos autos, tão somente, menção genérica
aos dispositivos supra sem a demonstração efetiva do elemento doloso.
88. Mas não é só, dada a ausência de certeza, deve ser observado o teor
do artigo 112, do CTN, "a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto: (...) IV - à natureza da penalidade
aplicável, ou à sua graduação."
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

89. Do exposto, em vista da falta de conjunto probatório capaz de atender
os pressupostos para a qualificação da multa de ofício, esta penalidade
deve ser reduzida de 150% para 75%.
Assim, não tendo sido pré-questionada a matéria, entendo não estarem
preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso.
Em relação à responsabilidade tributária, entretanto, entendo não restar
comprovada a divergência. Isto porque, os acórdãos indicados como paradigmas não servem
para a caracterização da divergência. no caso concreto, em que se apresentou como razão de
imputação de responsabilidade a não escrituração de contas bancárias e de notas fiscais emitidas:
115. Como visto e comprovado, o Fiscalizado não escriturou as contas
bancárias de sua titularidade nos anos de 2011 e 2013, além de também
deixar de escriturar diversas notas fiscais por ele emitidas.
116. Ora, estas circunstância implicam, além do descumprimento do
estabelecido na parte final do caput do art. 1.184 do Código Civil, que
preconiza que todas as operações relativas ao exercício da empresa
devem estar lançadas no Diário, o cometimento, em tese, do crime
previsto no artigo 1o, inciso II da lei penal tributária, abaixo transcrito:
Os acórdãos paradigmas fulcram sua análise na reiteração de entrega de DIPJ
zerada, vejamos o paradigma n. 1302000.960:
Gilvan Basílio da Silva é vinculado ao crédito por termo de sujeição
passiva solidária porque entendeu a autoridade que atuou como
administrador, e infringiu lei (art. 135, III e art. 124, I, CTN), por prestar
declaração falsa à autoridade tributária (DIPJ zerada).
Assim, não se verifica semelhança fática nas condutas praticadas no paradigma e
no recorrido apta a ensejar o recurso especial.
Por sua vez, o acórdão paradigma n. 1302001.657 apresenta ainda outras certas
peculiaridades fáticas que impedem a comparação ao acórdão recorrido:
Conforme consta nos autos, o sujeito passivo apresentou DIPJs
zeradas relativas aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver
auferido receita de prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42,
além da existência de depósitos bancários de origem não comprovada no
valor de R$ 16.238.602,59. Acresce que a contribuinte apresentou notas
fiscais à fiscalização cujos valores eram 75% inferiores aos das
notas fiscais de mesma numeração em poder dos seus clientes.
Com efeito, extrai-se do acórdão que o contribuinte deliberadamente apresentou
notas com valores incorretos, afastando-se da mera omissão ou da reiteração de conduta – fato
indicado pela fiscalização como determinante. Por tal razão entendo que referido paradigma não
se presta para caracterização da divergência em razão de suas peculiaridades fáticas.
Assim, entendo não restar caracterizada a divergência quanto à atribuição de
responsabilidade tributária.
Desse modo, o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pré-
questionamento em relação à multa qualificada, e por ausência de similitude fática em relação à
imputação de responsabilidade;
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

Ante todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar
conhecimento ao recurso especial da PGFN.
O Colegiado a quo, no Acórdão no 1201-004.833, deu parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, mantendo-se o percentual
regular de 75%, e para afastar a responsabilidade solidária do sócio Vicente Rogério de
Araújo. A PGFN pleiteou o restabelecimento da qualificação, apresentando divergência
jurisprudencial com base nos paradigmas no 9101-01.202 e 1402-002.958, bem como a
manutenção da responsabilidade tributária em face dos paradigmas no 1302-001.657 e 1302-
000.960.
O recurso especial teve seguimento nas duas matérias sob as seguintes premissas:
A similitude fática entre os casos, assim como a divergência alegada, restaram
suficientemente demonstradas pela recorrente.
As situações são de fato muito semelhantes. Consoante excertos transcritos pela
recorrente, no acórdão recorrido houve a “movimenta[ção de] recursos em 05 contas
correntes de diferentes instituições bancárias, em volumes superiores 3 vezes o
faturamento de 2011 e a 13 vezes o de 2013”, no primeiro paradigma (acórdão no 9101-
01.202) tem-se que “o contribuinte declarou, em DCTF, durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003, aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores
escriturados na contabilidade”, e no segundo paradigma (acórdão no 1402-002.958)
houve a “reiteração das condutas envolvidas na omissão de receitas nos 3 (três) anos-
calendário [... e] durante todo esse período a Contribuinte deixou de declarar 92% da
sua movimentação financeira”.
E as decisões claramente divergiram no tocante à qualificação da multa: o recorrido
reduzindo-a a 75%, e os paradigmas mantendo-a no patamar de 150%.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada quanto a esta matéria.
[...]
A similitude fática entre os casos, assim como a divergência alegada, restaram
suficientemente demonstradas pela recorrente.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

Consoante excertos transcritos pela recorrente, no caso recorrido o sócio administrador
da pessoa jurídica autuada fora incluído pela fiscalização como responsável tributário,
nos termos do art. 135 do CTN, porque “o Fiscalizado não escriturou as contas
bancárias de sua titularidade nos anos de 2011 e 2013, além de também deixar de
escriturar diversas notas fiscais por ele emitidas”.
No primeiro paradigma (acórdão no 1302-001.657), tem-se que os “sócios-gerentes
foram incluídos no pólo passivo com fulcro no art. 135 [porque] o sujeito passivo
apresentou DIPJs zeradas relativas aos anos-calendário 2008 e 2009, não obstante haver
auferido receita de prestação de serviços no valor de R$ 12.847.259,42, além da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$
16.238.602,59”.
E, no segundo paradigma (acórdão no 1302-000.960) o sócio-administrador havia sido
responsabilizado, nos termos do art. 135 do CTN, “por prestar declaração falsa à
autoridade tributária (DIPJ zerada)”.
São circunstâncias fáticas que guardam, entre si, suficiente similitude no que diz
respeito à imputação de responsabilidade tributária ao sócio-gerente ou sócio-
administrador, com base no art. 135 do CTN.
E, enquanto o acórdão recorrido cancelou a responsabilidade, nessas circunstâncias, por
entender que o simples fato de se tratar de sócio-administrador da fiscalizada (ainda
que, no caso, o único administrador) não seria suficiente para caracterizar o “nexo de
causalidade entre a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatutos e a exigência do crédito tributário em litígio” (consoante exposto na
própria ementa do julgado, ao norte transcrita), os acórdãos paradigmáticos, em
semelhantes circunstâncias, mantiveram a responsabilidade dos sócios-gerentes e/ou
sócios-administradores, sem imporem a exigência de que houvesse a específica
“individualização da conduta de cada sócio administrador”, consoante bem demonstrado
pela recorrente, com base nos excertos daqueles acórdãos por ela transcritos no recurso,
e aqui ao norte parcialmente reproduzidos.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial alegada quanto a esta matéria.
Os sujeitos passivos, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.
O I. Relator entendeu não prequestionada a discussão quanto à reiteração da
conduta para fins de qualificação da penalidade, tendo em conta os termos do voto vencedor do
acórdão recorrido. Esta Conselheira, porém, afere a existência de discussão da matéria a partir da
integralidade do acórdão recorrido. No presente caso, nada é relatado acerca da motivação da
qualificação da penalidade, constando apenas a indicação, na ementa da decisão de 1a instância
transcrita, que a prática da conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, enseja a
aplicação de multa qualificada (150%). Já o voto condutor refere a motivação fiscal, nos
seguintes termos:
83. Devemos verificar se os fatos anteriormente narrados, que detalham a conduta do
Fiscalizado, se encaixam em uma das definições de evidente intuito de fraude,
estampadas nos artigos 71, 72 e 73, acima transcritos. As condutas a serem analisadas
no presente caso são: a) movimentar recursos em 05 contas correntes de diferentes
instituições bancárias, em volumes superiores 3 vezes o faturamento de 2011 e a 13
vezes o de 2013, e manter estas contas e estes recursos à margem da escrituração
contábil e do conhecimento do Fisco, e b) deixar de escriturar notas fiscais
emitidas pela prestação de serviços realizados.
84. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, não há como não deixar de enquadrar a conduta do Fiscalizado, referida no
parágrafo anterior e extensamente descrita nos tópicos precedentes, na definição de
sonegação contida no art. 71 da Lei 4.502/64, já transcrito. A sonegação, conforme
citado artigo, apresenta as seguintes exigências:
• Uma ação ou omissão;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

• Que esta ação ou omissão seja dolosa;
• Que ela impeça ou retarde o conhecimento pelo Fisco da ocorrência do fato gerador
ou das condições pessoais do contribuinte.
85. Assim, em análise superficial, o que difere a sonegação da fraude é que nesta, o que
se impede é a própria ocorrência do fato gerador, enquanto que naquela, o que se
impede é o conhecimento pelo Fisco da ocorrência deste fato gerador.
86. Desta forma, as condutas sob análise amoldam-se à hipótese prevista para a
sonegação (art. 71), uma vez que houve, fora de qualquer dúvida, a ocorrência do fato
gerador, qual seja, a existência de receitas oriundas de prestação de serviços traduzidas
por notas fiscais não contabilizadas, assim como também aquelas presumidas por
imposição legal, representadas pelos créditos bancários cuja origem não logrou
comprovar o Fiscalizado.
87. A intenção de sonegar no presente caso é indiscutível: não há como justificar como
não intencional, ou seja, não há como se atribuir a qualquer erro ou equívoco escusável
o fato de manter cinco contas bancárias que movimentaram mais de hum milhão de
reais à margem da tributação. Assim como não é razoável que a omissão de receitas de
prestação de serviços, constantes das notas fiscais não escrituradas, possa também ser
creditado a mero equívoco.
88. Ressalte-se, por importante, que a atividade do Fiscalizado é justamente a prestação
de consultoria e assessoria na seara tributária!!!
89. Consequentemente, a consideração destas receitas, como valores sonegados, é, sob
qualquer ponto de vista, imposição legal. (destaques do acórdão recorrido)
Como se vê, apesar de informar que a conduta se repetiu nos anos-calendário
2011 e 2013, a caracterização da sonegação foi afirmada em razão da impossibilidade de erro
em face de valores movimentados em contas bancárias e notas fiscais emitidas e não
contabilizadas em valores significativos por uma pessoa jurídica cuja atividade é consultoria e
assessoria tributária. Nada se disse, portanto, acerca da reiteração. Em consequência, o voto
condutor do acórdão recorrido se contrapõe à acusação de que a Contribuinte teve consciência e
vontade do ilícito fiscal (leia-se emprenhou esforços adicionais para ocultar a omissão de
receitas) – e, consequentemente, prejudicou o lançamento.
Em tal contexto, cumpriria à PGFN suscitar, previamente, em embargos de
declaração, eventual omissão do Colegiado a quo acerca dos efeitos da reiteração cogitada,
apenas em recurso especial, possivelmente em razão de a apuração fiscal repousar em dois anos-
calendários. É certo que o Colegiado a quo desmereceu a acusação de significância dos valores
omitidos, mas os paradigmas indicados pela PGFN validaram a qualificação da penalidade
quando esta ocorrência estava associada à reiteração.
O paradigma no 9101-01.202 traz a circunstância não debatida no acórdão
recorrido nas partes transcritas pela recorrente para demonstração da divergência:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2000, 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA. IRPJ.
Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente suas receitas e o imposto de renda
devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF),
durante períodos de apuração sucessivos, visando retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária,
caracteriza-se a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/196, impondo-se
a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

[...]
A questão a ser solucionada versa sobre a possibilidade de aplicação da multa
qualificada (150%) sobre a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, tendo em
vista que foi constatado que o contribuinte declarou, em DCTF, durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003, aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores
escriturados na contabilidade, especificamente no Livro Diário, fls. 128 a 193, e
Livro de Saídas, fls. 72 a 127.
[...]
Por outro lado, a conduta da recorrida se enquadra na hipótese fática do art. 71 acima
transcrito, pois a recorrida tinha total conhecimento das suas bases tributáveis e do
imposto de renda devido. Todavia, apresentou DCTF e pagou tributos durante vários
anos consecutivos calculados sobre 10% das bases tributáveis que constava da sua
escrita contábil.
Ora, a declaração sistemática durante 57 meses, em DCTF, de valores em torno de
10% do valor real devido, quando inegavelmente tinha conhecimento dos tributos
devidos é prova irrefutável da conduta dolosamente concebida com o intuito de
sonegar tributos, ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo Fisco das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal. Assim, pelas
circunstâncias descritas e demais elementos constantes do presente processo, conforme
acima examinado, entendo que as infrações ocorridas nos anos de 1999 a 2003, e de que
resultaram na lavratura do auto de infração, se amoldam perfeitamente à hipótese
descrita no art. 71 da lei no 4.502/1964; ou seja, que estão presentes os elementos
objetivo (omissão dos rendimentos e tributos) e subjetivo (dolo de retardar o
conhecimento do Fisco do fato gerador), caracterizadores do tipo previsto na lei.”
(negrejou-se)
O mesmo se verifica em relação ao paradigma no 1402-002.958:
Como se observa, expressamente afirma a Autoridade Fiscal que a reiteração das
condutas envolvidas na omissão de receitas nos 3 (três) anos-calendário colhidos
nessa infração tratar-se-ia de fraude.
É certo que durante todo esse período a Contribuinte deixou de declarar 92% da sua
movimentação financeira, não trazendo qualquer explicação para tal conduta.
[...]
Desse modo, considerando a monta proporcional dos valores omitidos (92% das receitas
transitadas) e a continuidade ininterrupta da postura da Contribuinte por 3 (três)
anos pelo menos, apresenta-se correta a qualificação da multa, nos termos dos arts. 71 e
72 da Lei no 4.502/64”. (negrejou-se)
Se aspecto determinante para a decisão dos paradigmas não foi debatido pelo
Colegiado a quo, ainda que eventualmente haja semelhança entre os casos comparados, não há
similitude em pontos determinantes para as distintas conclusões das decisões comparadas e, em
tais circunstâncias o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.410 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.720791/2015-47

há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator em NÃO
CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à qualificação da penalidade.
Com respeito à responsabilidade tributária, a discussão fica prejudicada na medida
em que não conhecido o recurso especial que pretendia o restabelecimento da qualificação da
penalidade. A acusação fiscal analisada foi pautada na premissa de que decorre de disposição
legal a responsabilização pessoal do dos sócios-administradores do Fiscalizado por parte dos
créditos tributários constituídos neste procedimento e sujeitos à multa qualificada. Afastada
esta, é inútil discutir o cabimento da responsabilidade tributária, mormente tendo em conta que
os paradigmas indicados também afirmam a responsabilização em razão de fatos que
caracterizadores da conduta dolosa prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, justificaram a exasperação da multa no percentual de 150% (paradigma no
1302-001.657) e da ocorrência de prestação de declaração falsa, situação que viola leis
tributárias e penais, pra além de supressão de tributos com reiteração da conduta no tempo,
afastando a mera alegação de erro (paradigma no 1302-000.960).
Subsistindo a conclusão do Colegiado a quo de falta de conjunto probatório
capaz de atender os pressupostos para a qualificação da multa de ofício, o contexto destes autos
passa a ser dessemelhante do analisado nos paradigmas, o que impõe, também neste segundo
ponto, o NÃO CONHECIMENTO do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1042
DF CARF MF
Original